Tribunal: STF
Processo: CJ 6861
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-17
Data de publicação: 1988-11-17

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ATÉ O MOMENTO NÃO EXISTE. E QUE NO EGREGIO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS O MINISTRO RELATOR DECLINOU DA
COMPETÊNCIA DO FORO FEDERAL PARA O FORO DA JUSTIÇA DO ESTADO.
OCORRE QUE AINDA NÃO SE PRONUNCIOU O TRIBUNAL ESTADUAL SOBRE A SUA
COMPETÊNCIA.
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.